Tribunal: STF
Processo: HC 83335
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
DENÚNCIA. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À
CAPITULAÇÃO DADA AOS FATOS PELA DENÚNCIA. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 93 DA LEI 8.666/93. ALEGADA ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR INEXISTÊNCIA DE FALSO JURIDICAMENTE RELEVANTE, OU
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE DANO NA CONDUTA IMPUTADA.
1. A
jurisprudência da Corte se firmou no sentido de que o réu se defende
 dos fatos a ele imputados, e não do tipo penal indicado, ainda que
incorretamente, na denúncia. Pedido de desclassificação que se
mostra inviável no momento em que se instaura a ação penal, tendo em
 vista a possibilidade de emendatio ou mutatio libelli em momento
processual oportuno.
2. Alegação de atipicidade da conduta que
envolve o exame de matéria fática, sendo, assim, incompatível com a
própria natureza do habeas corpus.
3. Ordem indeferida.